Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS PROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a restituir à empresa autora a quantia de R$ 10.000, 00 (dez mil reais).
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (R$ 10.000,00 de transações indevidas e R$ 5.000,00 de dívida no cheque especial) a título de danos materiais, e a quantia de R$ 20.000,00 a título de danos morais. Informou que é correntista da instituição financeira recorrida. Narrou que no dia 13 de janeiro de 2022 observou duas transações bancárias em sua conta corrente nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 7.000,00, as quais não solicitou ou autorizou. Afirmou que em contato com o Banco, via atendimento telefônico, informou o ocorrido e foi orientada pelo gerente de sua conta a formalizar contestação dos débitos indevidos, bem como efetuar registro de boletim de ocorrência, o que foi feito. Alegou, entretanto, que o pedido de ressarcimento dos valores foi indeferido. Ante a negativa de ressarcimento de valores, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 52109190 e 52109191). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52109195).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à existência de falha na prestação de serviços e aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida afirmou que as transações questionadas foram realizadas/provenientes do dispositivo do cliente (desktop), utilizado desde 28/09/2021, de forma que ausente ato ilícito e falha na prestação do serviço. Sustentou que não houve vazamento de dados bancários da recorrida e, em que pese seu silêncio, é possível que a parte autora tenha fornecido a senha de acesso pessoal aos fraudadores, contribuindo ativamente para perpetração da fraude, circunstância apta a romper o nexo de causalidade. Defendeu que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Afirmou a inexistência de dano moral, porquanto o débito refere-se à operação validada pela requerente. Alegou que os descontos em conta corrente são autorizados contratualmente, de forma que não incide o dever de repetição do valor. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. O magistrado de primeiro grau afastou o pedido contido na inicial de reparação por dano moral, por entender que, no caso, não houve comprovação de que o desfalque financeiro ocorrido em janeiro de 2022 tenha causado abalo nas contas/saúde financeira da empresa (parte autora), não havendo ainda provas de que tal fato foi capaz de desabonar a imagem e reputação perante a sociedade e clientes. A sentença não condenou a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por dano moral. No caso, também, não houve requerimento de restituição dos valores descontados de sua conta corrente, em dobro. Recurso conhecido em parte.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor por equiparação. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a parte autora quem realizou as transações contestadas, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor. Ônus da prova invertido. É atribuição do fornecedor o ônus probatório a respeito da inexistência de defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
9. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
10. Incontroversa a ocorrência das duas transações bancárias no dia 13/01/2022, na conta corrente da parte autora, conforme reconhecido pela recorrente. No presente caso, a prova documental produzida nos autos é suficiente à comprovação da falha na prestação do serviço. Nos termos do destacado na sentença, a realização de 2 (duas) transações bancárias, via sistema TED, de vultuosa quantia, realizados em curto intervalo de tempo (R$ 7.000,00, no dia 13/01/2022, às 15h30 e R$ 3.000,00, no dia 13/01/2022, às 15h36 - ID 52109181 - Pág. 3), para uma mesma pessoa, evidenciam a ocorrência de fraude.
11. Competia à instituição financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes em transações bancárias realizadas em ambiente virtual, por exemplo, que as operações contestadas pela recorrida/consumidora foram por ela realizadas, ônus do qual não se desincumbiu. No ponto, a simples alegação de que as transações contestadas foram realizadas do dispositivo do cliente (desktop), por si só, não é apta a afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária.
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não Provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.